Tribunal: TJES
Processo: 0000572-41.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000572-41.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHNATHAN DAS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. O conjunto probatório apresenta-se potente e satisfatório no que se refere à comprovação da prática do crime de furto, pelo depoimento dos Policiais Militares e da confissão do réu
aos policiais
, sendo incabível, portanto, sua absolvição. Apelo improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000572-41.2020.8.08.0006

APELANTE: JOHNATHAN DAS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JEFFERSON PALUCI BARBOSA - ES30451

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
riminal interposta por
J
OHNATHAN DAS NEVES
, em face da
s
entença proferida pelo M.M
ª
.
Juíz
de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Aracruz/
ES
,
que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o
a
pelante como incurso nas penas do art. 155,
caput
, do Código Penal,
à
0
1
(
um
) ano de reclusão em regime inicial aberto
de cumprimento de
pe
na privativa de liberdade.

R
azões recursais apresentadas pretendendo-se, em síntese: (i)
a absolvição

d
o
apelante, nos termos do art. 386, V e VII do Código de Processo Penal;
(ii)
isenção
dos pagamentos de custas processuais;
(iii) arbitramento de honorários ao advogado dativo.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 01 de
fevereiro de 2020
,
Johnat
h
an das Neves
, subtraiu, para si,
R$ 1.050.00 (um mil e cinquenta reais), pertencente à vítima José Maurício Ribeiro Testa em seu estabelecimento
na Rua Jaete Correa, n° 171, Distrito de Jacupemba,
Aracruz
/ES.

A
o
perceber que havia sido flagrado, o denunciado empreendeu fuga correndo.
A

Pol
ícia Militar foi acionada pela vítima
informando
acerca do furto, das características do denunciado e de suas vestimentas e, após diligências, lograram
êxito em
encontrar Johnat
h
an.

Ao ser entrevistado pelos soldados, o denunciado confessou a prática do delito, sendo com ele encontrado o produto do furto, qual seja, o montante de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais).

Pois bem.

Primeiramente, pugna a d. Defesa pela absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal.

C
onsigno que a
autoria e materialidade
restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório
coligado

a
os autos, pelo Boletim Unificado nº
41548625
(fls.
19/ss
), pelo depoimento
dos policiais militares
(fls.
06
e
07
), pelo Auto de
restituição/entrega
(fls. 1
0
), pelo depoimento
da vítima
em sede policial (fls.
08
) -
r
essalto que o réu não foi interrogado em juízo,
pois
apesar de devidamente intimado (fls.
149
), não compareceu, não justificou sua ausência e nem comunicou sua mudança de endereço.

Vejamos trecho do depoimento, prestado em sede policial e confirmado em juízo, do Policial Militar
Ednei Soprani de Oliveira
(
fls.07
), responsável pela abordagem ao apelante, que culminou no encontro da coisa furtada na posse do réu:

“
Após determinação ligação via celular informando a respeito de um roubo ocorrido no Bar do Zé Testa a RP-3422 prosseguiu ao local, lá chegando o proprietário JOSÉ MAURICIO RIBEIRO TESTA informou que um indivíduo trajando bermuda vermelha e blusa preta havia subtraído a quantia de R$1.050,00 do interior de seu estabelecimento e quando percebeu e questionou o suspeito este se evadiu pra destino ignorado. Logo em seguida Sd Sansão conseguiu localizar o acusado Johnatan Neves e o deteve até a chegada da equipe de serviço.
O suspeito confessou o fato e o dinheiro foi encontrado no bolso de sua bermuda.
[...]
”

Não se pode desconsiderar que a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta na prisão do agente, é considerada suspeita apenas em razão de sua função. Quanto as tais provas, vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça
1
, bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça
2
, é uníssona quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Ademais, no mesmo sentido da denúncia, a vítima, ouvida em juízo, confirmou que foi furtada pelo apelante. Narrou que é dona de um bar e que na data dos fatos se afastou do caixa para atender um cliente e, quando retornou, percebeu que o recorrente estava mexendo no dinheiro do caixa. Diante da situação, gritou com o réu que empreendeu em fuga, sendo preso logo em seguida nas imediações da localidade, na posse da
res furtiva
.

Sendo assim, entendo que o conjunto probatório apresenta-se potente e satisfatório no que se refere à comprovação da prática do crime de furto, pelo depoimento dos Policiais Militares e da confissão do réu
aos policiais
, além da palavra da vítima,
sendo incabível, portanto, sua absolvição.

Não há irresignação quanto a dosimetria da pena.

Adiante, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é o competente para análise do referido pedido, conforme já sedimentado na jurisprudência deste E. Tribunal.
3

Em tempo,
p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
o

Advogad
o
,
fixo honorários advocatícios
recursais
em favor d
o
advogad
o
dativ
o
Dr.
J
efferson Paluci Barbosa

(
OAB/ES 30451
)

no va
l
or de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018.

2
STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018.

3

TJES; APCr 0000253-63.2019.8.08.0053; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/12/2020; DJES 12/01/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)